Tribunal: TJBA
Processo: 0511353-69.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511353-69.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRATERNIDADE EDUCACIONAL LUZ e outros

Advogado(s)
:
JORGE MARCELO MEDEIROS MIRANDA

APELADO: CARLA SAMPAIO SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
JANICE ALVES DA SILVA, FABIO FERNANDO DE SOUZA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL POR PERÍODO DE 11 MESES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA EM SEGUNDO GRAU. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS E DANOS MORAIS AFASTADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS E DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE RELIGIOSA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE DANO MORAL IN RE IPSA PARA PESSOA JURÍDICA RELIGIOSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONCLUSÃO DO COLEGIADO PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA DAS ENTIDADES AUTORAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC
NÃO CONFIGURADA
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRATERNIDADE EDUCACIONAL LUZ – FEL e FRATERNIDADE MÍSTICA ESPIRITUALISTA ARCO ÍRIS – FMEAI contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Na origem, as autoras ajuizaram demanda
indenizatória
em razão da alegada ocupação indevida de imóvel pertencente às entidades religiosas pelo período aproximado de onze meses, além de outras condutas ilícitas atribuídas aos réus, como a utilização irregular de procurações e movimentações financeiras em contas das entidades.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade de duas procurações outorgadas em 2014, condenando solidariamente determinados réus ao pagamento de danos materiais emergentes e reconhecendo a ocorrência de lucros cessantes decorrentes da ocupação indevida do imóvel, cuja quantificação foi remetida à fase de liquidação de sentença. Contudo, o Juízo de primeiro grau afastou o pedido de indenização por danos morais, por entender não demonstrada violação à honra objetiva das pessoas jurídicas autoras.

Inconformadas, as demandantes interpuseram recurso de apelação, sustentando que a ocupação do imóvel e as demais circunstâncias narradas teriam ocasionado danos extrapatrimoniais às entidades religiosas.

O colegiado desta Câmara, todavia, negou provimento ao recurso, assentando que não restou demonstrada nos autos qualquer violação à honra ou à imagem das apelantes apta a justificar a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença recorrida.

Contra tal acórdão, as autoras opõem os presentes Embargos de Declaração, alegando a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o colegiado não teria enfrentado de forma adequada as provas constantes dos autos que, segundo afirmam, demonstrariam a gravidade dos fatos narrados, tais como a ocupação do templo religioso por aproximadamente onze meses, o alegado impedimento de práticas litúrgicas e o suposto uso indevido do nome das entidades.

Sustentam, ainda, que tais circunstâncias configurariam dano moral in
re

ipsa
, invocando a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, bem como dispositivos constitucionais relacionados à proteção da honra e à liberdade religiosa.

Requerem o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o
prequestionamento
expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, ao afastar o pedido de indenização por danos morais formulado pelas entidades autoras, diante das circunstâncias fáticas narradas, ou se os presentes embargos representam mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada pelo colegiado, buscando
rediscutir
matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à
rediscussão
da matéria decidida.

No caso concreto, não se verifica qualquer vício integrativo.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa à configuração de dano moral em favor das pessoas jurídicas autoras, concluindo que não restou demonstrada violação à honra objetiva das entidades religiosas, circunstância indispensável para a caracterização do dano moral em relação à pessoa jurídica.

Embora a jurisprudência reconheça que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme dispõe a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, tal possibilidade pressupõe a comprovação de abalo à reputação, ao crédito ou à imagem da entidade perante terceiros.

No caso dos autos, o colegiado entendeu que os elementos constantes do processo evidenciam ilícito apto a gerar responsabilidade patrimonial, já reconhecida mediante condenação ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes, mas não demonstram abalo à reputação ou à imagem pública das entidades religiosas autoras.

Assim, a alegação de que o dano moral seria presumido (in
re

ipsa
) não foi acolhida, pois a conclusão do acórdão embargado foi justamente no sentido da ausência de demonstração de lesão à honra objetiva das entidades.

A insurgência
recursal
revela, portanto, mera pretensão de
rediscussão
do mérito da decisão, com nova valoração das provas constantes dos autos, o que extrapola os limites do
art
. 1.022 do CPC.

Quanto ao
prequestionamento
, aplica-se o disposto no
art
. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Não se verifica, portanto, omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Advertência: A reiteração de argumentos voltados à
rediscussão
do mérito da causa poderá ensejar a aplicação da multa prevista no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos legais citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026; Constituição Federal,
art
. 5º, incisos V e X; Código Civil,
arts
. 186 e 927; Súmula 227 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 0511353-69.2017.8.05.0001
, em que figuram
como Embargantes

FRATERNIDADE EDUCACIONAL LUZ – FEL
e
FRATERNIDADE MÍSTICA ESPIRITUALISTA ARCO ÍRIS – FMEAI
, e como Embargados
LEONARDO DA ROCHA DIAS PEREIRA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)